Tribunal: TJBA
Processo: 8004124-03.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004124-03.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma FORO DE ORIGEM: 4ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAM CONTRA A MULHER DE SALVADOR/BA APELANTE: TARCISIO FREITAS DOS SANTOS DEFENSOR PÚBLICO: DR. MARCOS FONSECA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: LUCIANA ANDRÉ DE MEIRELLES PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA AUGUSTA ALMEIDA CIDREIRA REIS RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO ACORDÃO DIREITO PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGOS 7° INCISO I, E 41, DA LEI Nº. 11.340/2006. RECORRENTE CONDENADO A UMA PENA DE 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME ABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DO DANO SOFRIDO PELA VÍTIMA, COM FUNDAMENTO NO ART 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ART. 9º, §4º, DA LEI 11340/2006, NO VALOR DE R$ 4.000.00(QUATRO MIL REAIS). SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR 02 (DOIS) ANOS, SUJEITA AO CUMPRIMENTO PELO ACUSADO DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 78, §1º DO CPB. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITOS RECURSAIS: 01- DA ABSOLVIÇÃO ANTE A FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SOBEJAM PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL OCORRIDO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. A PERSECUÇÃO PENAL REVELOU, DE IGUAL MODO, AS LESÕES SOFRIDAS PELA OFENDIDA E PERPETRADAS PELO RECORRENTE, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO NOS EXATOS TERMOS DA SENTENÇA. 02- DA EXCLUSÃO DO VALOR DETERMINADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS. IMPROVIMENTO. TEMA REPETITIVO 983 STJ. NOS CASOS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR, É POSSÍVEL A FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL, DESDE QUE HAJA PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO OU DA PARTE OFENDIDA, AINDA QUE NÃO ESPECIFICADA A QUANTIA, E INDEPENDENTEMENTE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES STJ. IN CASU, HÁ PEDIDO EXPRESSO FORMULADO PELO PARQUET NA DENUNCIA. RÉU CONDENADO A REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS PELA VÍTIMA EM VALOR QUE SE MOSTROU RAZOÁVEL. INDENIZAÇÃO MANTIDA. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO APELO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombados sob nº 8004124-03.2022.8.05.0001, oriundos da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA, tendo como Recorrente TARCÍSIO FREITAS DOS SANTOS, e como Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER da Apelação, julgando-a IMPROVIDA, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: